Tribunal: TJES
Processo: 0007055-15.2007.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007055-15.2007.8.08.0048

APTE:

MUNICÍPIO DE SERRA

APDO:

CENTRO DE EDUCAÇÃO LEVINO FANZERES LTDA

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTENCIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não subsiste a alegação do apelante de que não teria sido intimado para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, valendo consignar, no ponto, o conteúdo do despacho proferido em 06/08/2019, ou seja, anteriormente a sentença objurgada, datada de 27/04/2021.

2. O mandamento constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inc. IX, da CF) impõe ao julgador o dever de expor os fatos submetidos ao seu exame, conformando-os ao direito posto, utilizando-se para tal subsunção, além das suas percepções próprias, de orientações doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes, formando um todo silogístico, o que foi atendido na sentença.

3.
“O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente”
. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048050036770, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022).

4. Entre a data da intimação que comunicou ao apelante acerca da não localização de bens, realizada em 27/09/2013, e a sentença que decretou a prescrição intercorrente, proferida em 27/04/2021, transcorreu prazo superior a 06 (seis) anos, contados da suspensão automática, o que implica no acerto da julgadora
a quo
em extinguir o processo.

5.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007055-15.2007.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: CENTRO DE EDUCACAO LEVINO FANZERES LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007055-15.2007.8.08.0048

APTE:

MUNICÍPIO DE SERRA

APDO:

CENTRO DE EDUCAÇÃO LEVINO FANZERES LTDA

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a sentença (fls. 100/102) que julgou extinto o processo de execução fiscal por ele proposto em desfavor de
CENTRO DE EDUCAÇÃO LEVINO FANZERES LTDA
, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito, conforme segue:

Ante o exposto,
decreto a prescrição intercorrente do débito remanescente nos
termos do artigo 219, § 5°, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 40, § 4°, da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980 e artigos
156
,
inciso V e 174, do Código Tributário Nacional ao tempo em que
JULGO EXTINTO
o processo.

Em relação a sucumbência, a Quarta Turma do STJ Ia reconheceu que “a
prescrição intercorrente
por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a
sucumbência
para o exequente” (REsp 1.759.201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019), assim como na desistência da execução pelo credor, em razão da inexistência de bens penhoráveis (REsp n. 1.675.741/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão).

Sem custas
processuais
haja vista a não manifestação do executado nos autos.

Em seu articulado recursal (fls. 103/121), o apelante defende o que segue: (i) houve
error in procedendo
, porquanto a julgadora
a quo
não observou a prerrogativa constitucional do contraditório, com a sua intimação para que se manifestasse acerca da prescrição intercorrente; (ii) ainda, a sentença não se encontra suficientemente fundamentada, pois a julgadora
a quo
não cuidou de tecer comentários acerca dos marcos atinentes ao prazo prescricional; (iii) não restou caracterizada a prescrição intercorrente, posto que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos após a suspensão do processo, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80; (iv) além disso, não foi efetivamente intimado
“para fins de decretação da prescrição intercorrente”
; (v) a julgadora
a quo
não se manifestou com relação ao valor bloqueado e ao veículo penhorado, e; (vi) ademais, atuou com a diligencia necessária em busca da satisfação de seu crédito, o que é suficiente para afastar a prescrição intercorrente.

Pois bem. De saída, não subsiste a alegação do apelante de que não teria sido intimado para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, valendo consignar, no ponto, o conteúdo do despacho proferido em 06/08/2019 (fls. 91/91v.) – ou seja, anteriormente a sentença objurgada, datada de 27/04/2021 (fls. 100/102) –, que assim dispôs, no que interessa:

[...] Por fim, considerando as teses fixadas no REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2019, DJe 16/10/2018, em regime de recurso repetitivo, acerca do início do prazo para efeitos de prescrição intercorrente, e levando em consideração a situação dos autos, INTIME-SE, ainda, o Município de Serra para que se manifeste sobre a ocorrência de eventual prescrição. [...]

Igualmente, deve ser prontamente rejeitada a alegação de ausência de fundamentação.

Com efeito, o mandamento constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inc. IX, da CF) impõe ao julgador o dever de expor os fatos submetidos ao seu exame, conformando-os ao direito posto, utilizando-se para tal subsunção, além das suas percepções próprias, de orientações doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes, formando um todo silogístico.

Ora, em tal perspectiva, a sentença se mostra formalmente regular, valendo transcrever o consignado pela julgadora
a quo
como razões de decidir:

[...]
Conforme sedimentado na jurisprudência, em execução fiscal, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida após decorrido o prazo de 5 (cinco) anos a contar do arquivamento provisório do feito, que ocorre após o transcurso do prazo de 1 ano de suspensão da execução, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e da Súmula 314/STJ.

É sabido que no tocante à sistemática para contagem da prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1340553/RS, em sede de recurso repetitivo, sob a relatoria Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, fixou as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Em relação ao referido acórdão, foram opostos embargos declaração, os quais foram acolhidos nos seguintes moldes:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N. 6.830/80). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A expressão "pelo oficial de justiça" utilizada no item "3" da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item "4" da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da "não localização" de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item "3" da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão "pelo oficial de justiça", restando assim a escrita:
"3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege."
2. De elucidar que a "não localização do devedor" e a "não localização dos bens" poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8º, da LEF). A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de "não localização" são constatadas, nem o repetitivo julgado. 3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 13/03/2019)

Atento aos parâmetros supracitados, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em
18/04/2007

sendo certo que o Município de Serra teve ciência acerca da não localização de bens do devedor em

27/09/2013
(58V), data a partir da qual teve início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão.

Registre-se ainda, que a presente execução é datada de abril de 2007, ou seja, 14 (quatorze) anos, aproximadamente, sem localização de bens em nome da empresa, cujos sócios foram citados em
10/07/2007
(fls. 18).

Veja que mesmo transcorrido esse prazo, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar bens do devedor, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de
27/09/2014
, sendo que entre esta data e a data de
27/09/2019
, não ocorreu a interrupção da prescrição, em que pese a incansável luta dos Procuradores do Município, ajuizando diversas petições informando acerca de localização de bens, as quais não foram frutíferas e suficientes para afastar a prescrição.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente. [...]

Neste diapasão, inclusive, penso que o entendimento manifestado pela julgadora
a quo
deve ser confirmado.

O c. STJ, ao julgar o REsp 1340553/RS, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o seguinte, no que interessa:

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

No caso, o apelante teve ciência da não localização de bens em 27/09/2013 (fl. 58v.), data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 01 (um) ano de suspensão.

O prazo de suspensão teve fim em 27/09/2014, iniciando a partir daí, o prazo para a verificação da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos.

Neste período, que teve fim em 27/09/2019, não houve causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, apesar das diversas manifestações do apelante em busca da satisfação de seu crédito e tentativas de constrição através dos sistemas BacenJud, Renajud e etc.

Assim, entre a data da intimação que comunicou ao apelante acerca da não localização de bens, realizada em 27/09/2013, e a sentença que decretou a prescrição intercorrente, proferida em 27/04/2021, transcorreu prazo superior a 06 (seis) anos, contados da suspensão automática, o que implica no acerto da julgadora
a quo
em extinguir o processo.

A propósito, colhe-se o recente precedente deste eb. Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006600-21.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: JORLENDINA DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADA: PAX BR COMÉRCIO E SERVIOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA A C Ó R D Ã O EMENTA : AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURAÇÃO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ACERCA DA SUSPENSÃO OU ARQUIVAMENTO DO FEITO CÔMPUTO QUE SE INICIA AUTOMATICAMENTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente.
2.
No presente caso, o agravante teve ciência da não localização de bens da apelada no dia 17/03/2010, data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão. Tal prazo se findou em 17/03/2011, iniciando a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos. Em 17/03/2016, após transcorridos os 05 (cinco) anos, verifico que não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tendo sido, inclusive, o Município de Serra intimado para se manifestar especificamente acerca da prescrição antes da prolatação da sentença recorrida.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048050036770, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022).

No ponto, válido ainda consignar que, ao contrário do alegado pelo apelante em seu articulado recursal, inexistiu nos autos a efetivação profícua qualquer espécie de constrição patrimonial, seja de valores em espécie ou de bens móveis/imóveis.

Desta feita, a sentença deve permanecer incólume.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas,
conheço
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois o apelante não foi condenado em tal rubrica na sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007055-15.2007.8.08.0048

APTE:

MUNICÍPIO DE SERRA

APDO:

CENTRO DE EDUCAÇÃO LEVINO FANZERES LTDA

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTENCIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não subsiste a alegação do apelante de que não teria sido intimado para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, valendo consignar, no ponto, o conteúdo do despacho proferido em 06/08/2019, ou seja, anteriormente a sentença objurgada, datada de 27/04/2021.

2. O mandamento constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inc. IX, da CF) impõe ao julgador o dever de expor os fatos submetidos ao seu exame, conformando-os ao direito posto, utilizando-se para tal subsunção, além das suas percepções próprias, de orientações doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes, formando um todo silogístico, o que foi atendido na sentença.

3.
“O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente”
. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048050036770, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022).

4. Entre a data da intimação que comunicou ao apelante acerca da não localização de bens, realizada em 27/09/2013, e a sentença que decretou a prescrição intercorrente, proferida em 27/04/2021, transcorreu prazo superior a 06 (seis) anos, contados da suspensão automática, o que implica no acerto da julgadora
a quo
em extinguir o processo.

5.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.